Tribunal: TJDFT
Processo: 0747530-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747530-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: BERNARDO DE ABREU TORELLY REU: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Ciente da decisão no CC 0752126-14.2023.8.07.0000, da lavra da em. Desembargadora VERA ANDRIGHI. (ID 55899774). Cumpra, com as cautelas de praxe, a determinação de remessa dos autos a e. 1a Câmara Cível, a relatoria do em. DESEMBARGADOR ROBERTO FREITAS FILHO. Brasília, 22 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator